Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009481-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAMIRES NOLETO LIMA - CPF: 073.929.301-09 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 791.724.661-20 (RECORRIDO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), RAMIRES NOLETO LIMA - CPF: 073.929.301-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1009481-52.2021.8.11.0001 - Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS: MARIA APARECIDA PEREIRA.

RAMIRES NOLETO LIMA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL PARA O ADQUIRENTE – RECONHECIMENTO DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO CO NHECIDO E PROVIDO.

É de ser anulada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a negativa de propriedade de MARIA APARECIDA PEREIRA em relação ao bem Volkswagen, modelo Parati 1.6 Trackfield, 2007/2008, cor preta, placa NGV0739, Renavam 945116993 desde a alienação no ano de 2018, bem como, determinou que o recorrente se abstenha de lançar no registro do condutor pontos referentes às infrações já autuadas e eventuais que surgirem; abstenha de suspender a CNH; abstenha de cobrar o licenciamento obrigatório e o seguro obrigatório; abstenha de informar a SEFAZ dos dados cadastrais da parte recorrida MARIA APARECIDA PEREIRA como proprietária do veículo.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença baseada em pedido inexistente.

2. Da improcedência do pedido de inexigibilidade de multas e débitos de competência do Detran.

3. Da exclusão de propriedade.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença baseada em pedido inexistente.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a alegação de nulidade da sentença
extra petita
, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a recorrida desistiu expressamente do pedido de declaratória de negativa de propriedade, mantendo o pleito de transferência de propriedade ao terceiro adquirente, restando evidente a inviabilidade de reconhecimento da negativa de propriedade do veículo.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juízo sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - SENTENÇA EXTRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA DE OFICIO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.

2. Além de violar o princípio da inércia do Poder Judiciário (artigo 2o e 128 do CPC), o julgamento extra petita afronta também os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5, incisos LIV e LV, CRFB), pois o requerido não tem a oportunidade de se defender e, muito menos, de produzir as provas correspondentes àquilo que não foi postulado na inicial.

3. A sentença extra petita deve ser declarada nula de oficio com o consequente retorno dos autos a origem.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1044862-87.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de anular a r. sentença fustigada
, para determinar o retorno dos autos à instância singela a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023